Tribunal: TJDFT
Processo: 0702800-04.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. PROTESTO DO TÍTULO. CABIMENTO. INDICAÇÃO DO ROL DE DEPOSITÁRIOS FIÉIS. DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DO ENDEREÇO COMPLETO DA REQUERIDA E ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEREFIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com base no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ e art. 3o do Decreto Lei no 911/69), sendo o protesto do título meio apto para caracterizar a notificação do devedor de sua mora.
3. A indicação do rol de depositários fiéis não é requisito necessário à propositura da ação de busca e apreensão.
4. Apesar de ter sido comprovada a mora da devedora pelo protesto do título e de não ser obrigatória a apresentação do rol de depositários fieis, os demais pontos sobre os quais foram requisitadas emendas à inicial – apresentação do endereço completo da requerida e adequação do valor da causa – não foram observados, o que atrai a incidência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, devendo ser mantida, portanto, a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
5. A indicação do endereço correto do demandado na inicial é imprescindível para permitir o aperfeiçoamento da relação processual, bem como o cumprimento do mandado de busca e apreensão.
6. Recurso conhecido e desprovido.